Tribunal: TJDFT
Processo: 0714319-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714319-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA DA ROCHA E SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Defiro a dilação de prazo, requerida pela agravada (ID 71148920), de dez dias, para cumprimento da decisão liminar de ID 70802804. Aguarde-se o transcurso do prazo das contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator